Tribunal: TJDFT
Processo: 0742795-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INSUBSISTENCIA. ADVOGADA. LEVANTAMENTO DE VALORES EM AÇÃO JUDICIAL. NÃO REPASSE AO CLIENTE. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, é o quanto basta em sede de reconhecimento de legitimidade passiva.
2. Nos termos do art. 205 do Código Civil e conforme define o Superior Tribunal de Justiça, prazo prescricional nas ações de indenização do mandante contra o mandatário, por se tratar de responsabilidade oriunda de relação contratual, é de 10 (dez) anos, termo inicial do prazo o momento em que a parte toma conhecimento do dano (teoria da actio nata, art. 189/CC), que, segundo a autora, deu-se em junho de 2023. Ação proposta em 03/10/2024, não há que se falar em prescrição.
3. Ao levantar valores em nome da parte que o constituiu, o advogado se torna fiel depositário, responsabilidade que somente cessa após a prestação de contas e o repasse dos valores ao cliente, com a entrega do bem da vida pretendido. 3.1.E como definido em sentença, os valores levantados pela causídica através de alvará judicial nos autos de cumprimento de sentença destinavam-se à empresa autora, a quem deveriam ter sido repassados. Não o foram, não se podendo conceber que o advogado, que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, tenha preferência ao crédito principal de que a autora é titular, e, no ponto, a relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte. 3.2. E mesmo que assim não fosse, conforme definido em sentença, “não restou demonstrado que o valor levantado serviria como pagamento pela atuação da requerida no feito, especialmente considerando que foram outros advogados do referido escritório que conduziram o processo”.
4. Assim, nenhum reparo à sentença pela qual condenada a requerida a restituir o valor referente ao alvará levantado na ação de cumprimento de sentença, valor corrigido monetariamente desde a data do levantamento e acrescidos de juros de mora desde a citação.
5. Por fim, desprovido o recurso, soa teratológico cogitar em atribuir à autora/apelada litigância de má-fé. Dispensam-se delongas.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.